Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707751-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Recebo, exclusivamente no efeito devolutivo, o recurso de apelação interposto por IT ALIMENTOS LTDA – EPP, tendo em vista o disposto no art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 22035193). Contrarrazões apresentadas (ID no 22035196). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021 17:01:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator